Tribunal: TJDFT
Processo: 0739427-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739427-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ASSOCIAÇÃO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL NA RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP DE SEUS ASSOCIADOS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO A AUTORIZAR O MANEJO DA AÇÃO. LESÃO PATRIMONIAL QUE DEVE SER COMPROVADA CASO A CASO. PARADIGMAS QUE NÃO SERVEM PARA OS FINS COLIMADOS. CÁLCULOS COM ÍNDICES DIVERSOS AOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Federal devido ao litisconsórcio necessário da União são questões totalmente estranhas à lide e sua análise nesta fase em que se encontra o feito não se mostra viável por supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.1. Ademais, o tema está superado pelo julgamento do Tema 1.150 pelo STJ. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois presentes os requisitos exigidos pelos incisos I, II e III, do art. 489 do CPC, bem como atende às exigências contidas no § 1o do referido dispositivo. Há nítida correlação entre a causa de pedir e a motivação que embasa a conclusão do magistrado, não se tratando de argumentos “que poderiam ser usados em qualquer outro processo genericamente”. 3. De acordo com o STJ, “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.” (REsp n. 947.206/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 26/10/2010.). 4. Não há evidências de que todos os servidores associados sofreram dano material pela atualização indevida do saldo da conta individual do PASEP, sobretudo em virtude dos paradigmas informados, com utilização de parâmetros diversos ao previstos na legislação específica, o que afasta o requisito da homogeneidade dos direitos dos associados a autorizar o ajuizamento da ação civil pública para os fins colimados. 5. A hipótese dos autos não se enquadra no rol do art. 1o da Lei n. 7.347/1985, tampouco no art. 81, parágrafo único, III, do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se acertada a sentença apelada. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 1o da Lei 7.347/1985, defendendo o cabimento da ação civil pública no caso em exame, ao argumento de que a pretensão deduzida na inicial é estabelecer a existência ou não de determinados direitos que afetam conjuntamente todos os membros da categoria, não envolvendo a busca de valores individualizados ou particularidades pecuniárias de cada integrante da categoria. Assevera que, com base na natureza da ação coletiva, na representação legítima dos interesses dos servidores e na ausência de má-fé por parte do sindicato recorrente, é justificável e aplicável a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme previsto no artigo 18 da Lei no 7.347/1985. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID Num. 57502926 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. A questão relativa à concessão da gratuidade da justiça deve ser submetida ao juízo natural para análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 1o da Lei 7.347/1985. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “nesse cenário, em que não há evidências de que todos os servidores sofreram dano material pela atualização indevida do saldo da conta individual do PASEP, sobretudo em virtude dos paradigmas informados, não há falar em homogeneidade dos direitos dos associados a autorizar o ajuizamento da ação civil pública para os fins colimados” (ID Num. 56449412 - Pág. 22). E infirmar tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017